Tribunal: TJDFT
Processo: 0041631-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. TEMAS 810, 1.170 E 1.361 DO STF. INCIDÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. A Suprema Corte firmou a seguinte tese, no Tema 1.361: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”
3. Inexiste omissão se houve expressa referência na decisão a respeito da aplicabilidade do índice IPCA-E a partir de 30.6.2009 e o emprego da tese fixada por Repercussão Geral no 1170.
4. Embargos de declaração não providos.